Tribunal: TJMT
Processo: 1039586-07.2024.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1039586-07.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[RONALDO GOMES BEZERRA - CPF: 604.134.841-49 (RECORRENTE), RAFAELLA FANINI FRANKLIN - CPF: 068.071.851-62 (ADVOGADO), ROBSON QUEIROZ BEZERRA - CPF: 537.509.931-49 (RECORRENTE), ROSELEY GOMES BEZERRA - CPF: 812.756.761-20 (RECORRENTE), EDSON TELES DE FIGUEIREDO JUNIOR - CPF: 441.666.131-20 (RECORRIDO), TASSIO VINICIUS GOMES DE AZEVEDO - CPF: 013.128.461-43 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Dra. Jaqueline Cherulli: Negado provimento a ambos os recursos.(20/02/2025) 01/04/2025 Dr. Walter Pereira de Souza: Divirjo da relatora e voto pela extinção do feito sem julgamento do mérito, recurso prejudicado.(voto anexo) Dr. Gonçalo Antunes B. Neto (1º vogal): acompanho o voto da relatora. POR MAIORIA CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES NEGOU PROVIMENTO, VENCIDO O PRIMEIRO VOGAL.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N. 1039586-07.2024.8.11.0001

Recursos Cíveis Inominados n. 1039586-07.2024.8.11.0001

Recorrentes/Recorridos:
Ronaldo Gomes Bezerra, Robson Queiroz Bezerra e Roseley Gomes Bezerra

Recorrente/Recorrido:

Edson Teles de Figueiredo Junior

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – REGISTRO P
ROTESTO
EM
CARTÓRIO

INDEVIDO
– LITISPENDÊNCIA NÃO CARACTERIZADA - SÚMULA 385/STJ - MAJORAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO NEGADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

A inclusão ou a manutenção do nome do consumidor em
cartório
de
protesto
de títulos, por obrigação considerada
indevida
, configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral na modalidade
in re ipsa
. A litispendência não se configura quando as demandas possuem objetos distintos, mesmo que tratem de fatos relacionados. A aplicação da Súmula 385/STJ é cabível na ausência de comprovação de que não existiam negativações preexistentes legítimas à época da inscrição discutida. Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N. 1039586-07.2024.8.11.0001

Recursos Cíveis Inominados n. 1039586-07.2024.8.11.0001

Recorrentes/Recorridos:
Ronaldo Gomes Bezerra, Robson Queiroz Bezerra e Roseley Gomes Bezerra

Recorrente/Recorrido:

Edson Teles de Figueiredo Junior

RELATÓRIO

Recursos Inominados Cíveis
interpostos por Ronaldo Gomes Bezerra, Robson Queiroz Bezerra, Roseley Gomes Bezerra e Edson Teles de Figueiredo Junior.

Ação:

de Indenização por Danos Morais e Materiais.

Origem:
8º Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Sentença (Id.

252941191):
julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial, condenando o requerido ao pagamento R$ 12.328,15 (doze mil, trezentos e vinte e oito reais e quinze centavos) a título de danos materiais e R$ 3.000,00 (três mil reais), a requerente Roseley Gomes Bezerra, de indenização a título de danos morais.

Recurso Cível Inominado de Ronaldo Gomes Bezerra, Robson Queiroz Bezerra, Roseley Gomes Bezerra

(Id. 252941198):
requer reforma da sentença para majorar o valor indenizatório para R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada um dos autores.

Contrarrazões (Id.

178495172):
defende o desprovimento do recurso, e condenação da recorrente no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no montante de 20% sobre o valor da condenação.

Recurso Cível Inominado Edson Teles de Figueiredo Junior
(Id. 252941204):
postula a reforma da sentença para ser reconhecida a ocorrência de litispendência, julgando o presente feito extinto.

Contrarrazões de Ronaldo Gomes Bezerra, Robson Queiroz Bezerra, Roseley Gomes Bezerra (Id.

252941217):
requer seja negado provimento ao recurso interposto.

Contrarrazões de Edson Teles de Figueiredo Junior (Id.

252941216):
defende a manutenção da sentença e

requer o desprovimento do recurso interposto pelos autores.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO N. 1039586-07.2024.8.11.0001

Recursos Cíveis Inominados n. 1039586-07.2024.8.11.0001

Recorrentes/Recorridos:
Ronaldo Gomes Bezerra, Robson Queiroz Bezerra e Roseley Gomes Bezerra

Recorrente/Recorrido:

Edson Teles de Figueiredo Junior

VOTO

Colendos Pares;

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar o presente voto.

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelos autores, que buscam a reforma parcial da sentença, visando ao afastamento da aplicação da Súmula 385 em relação ao recorrente Ronaldo Gomes Bezerra, bem como à majoração do quantum indenizatório arbitrado em favor de Roseley Gomes Bezerra, argumentando que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) não se encontra dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.

Por outro lado, o recurso interposto pelo requerido pleiteia o reconhecimento da ocorrência de litispendência com outro processo, de número 1018806-28.2021.8.11.0041, que tramita perante a Décima Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT.

Consigne-se que, no caso em análise, trata-se de demanda indenizatória com mais de um autor, sendo os danos morais avaliados de forma distinta, conforme a medida da ofensa aos direitos de cada um.

O artigo 485 do Código de Processo Civil estabelece que o processo deve ser extinto sem resolução do mérito, dentre outras hipóteses, quando se reconhecer a existência de perempção, litispendência ou coisa julgada.

Contudo, ao analisar o caso objeto do presente recurso, verifica-se que o limite da lide é a inscrição indevida dos nomes dos autores em protesto cartorial, enquanto na demanda anteriormente ajuizada, de número 1018806-28.2021.8.11.0041, o objeto da controvérsia é a prestação de contas de valores recebidos e não repassados pelo patrono. Assim, não restou caracterizada a litispendência no caso em análise.

Além disso, embora os dois processos tenham se originado em razão do mesmo negócio jurídico, não há que se falar na existência de conexão entre as demandas, uma vez que, em que pese a identidade de partes, os pedidos e a causa de pedir são diversos. Não se olvide, ainda, que, da análise de ambos os feitos, constata-se não haver prejudicialidade entre as demandas.

Quanto ao pleito de afastamento da aplicação da Súmula 385, formulado por Ronaldo Gomes Bezerra e Robson Queiroz Bezerra, constata-se que os recorrentes não lograram êxito em demonstrar que os apontamentos existentes foram posteriores à inscrição objeto do protesto. Dessa forma, não assiste razão aos recorrentes no pedido de afastamento da aplicação da Súmula n. 385 do Superior Tribunal de Justiça.

A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a existência de negativações preexistentes nos cadastros de inadimplentes impede o reconhecimento de danos morais, uma vez que o nome do consumidor já se encontrava comprometido no comércio. A Súmula n.º 385 do STJ dispõe: "
Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral quando preexistente legítima inscrição
."

Ademais, a conclusão n.º 3 da 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (publicada no DJe nº 11.799, págs. 14/15, em 01/10/2024) reforça tal entendimento:
"Anotações em órgãos de proteção ao crédito anteriores à época da anotação discutida, ainda que excluídas por pagamento voluntário, afastam a pretensão ao dano moral."

A propósito este é o entendimento desta Turma Recursal em caso análogo:

RECURSO INOMINADO – INSCRIÇÃO
INDEVIDA
EM CADASTRO DE INADIMPLENTES E
CARTÓRIO
DE
PROTESTO
– POSTERIOR À REALIZAÇÃO DE ACORDO ENTRE AS PARTES – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – AUSÊNCIA DE EXTRATOS QUE FORNEÇAM DADOS SUFICIENTES PARA ATESTAR A EXISTÊNCIA (OU NÃO) DE RESTRIÇÃO PREEXISTENTE – APLICABILIDADE DA CONCLUSÃO Nº 5, DA 1ª TURMA RECURSAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO
Relator (N.U 1035002-91.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 02/12/2024, Publicado no DJE 06/12/2024)

“RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. DÍVIDA PAGA. NEGATIVAÇÃO EM SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR). NATUREZA DE CADASTRO RESTRITIVO.
EXISTÊNCIA DE APONTAMENTO DE PREJUÍZO POR OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SÚMULA 385/STJ. SENTENÇA REFORMADA
. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1- “O sistema de informações de crédito do Banco Central - SCR é banco de dados que tem natureza de cadastro restritivo de crédito. Por isso, a simples inserção indevida confessada pelas rés gera o dever de indenizar o autor a título de dano moral, encontrado in re ipsa”. (STJ – 4ª T - REsp nº 1.365.284/SC – rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – rel. p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO – j. 18/9/2014 - DJe 21/10/2014). (N.U 1033212-09.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 20/05/2024, Publicado no DJE 24/05/2024)”.

“RECURSOS INOMINADOS - RELAÇÃO DE CONSUMO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - COBRANÇA ILEGÍTIMA -
INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO CREDITÍCIA – AUSÊNCIA DE
EXTRATOS

SPC
/
SERASA
OU SCPC/BOA VISTA NOS ÚLTIMOS 5 (CINCO) ANOS
- DANOS MORAIS AFASTADOS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E DESPROVIDO – RECURSO DA EMPRESA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A inscrição indevida do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o reconhecimento da inexistência do débito e o recebimento de indenização por dano moral. Todavia, conforme conclusão número 5 da 1° Turma Recursal/TJMT, a ausência de
extrato
dos órgãos arquivistas (
SPC
/
SERASA
e SCPC/BOA VISTA) dos últimos 5 (cinco) anos afasta o dano moral.
(N.U 1024222-92.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 11/11/2024, Publicado no DJE 14/11/2024)”

Em relação ao valor arbitrado a título de danos morais em favor de Roseley Gomes Bezerra, este deve observar a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, entre outros fatores pertinentes.

Nesse contexto, o quantum fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais) mostra-se adequado, considerando a extensão dos danos efetivamente sofridos, sua reparabilidade e a finalidade pedagógica da condenação.

Por essas razões, conheço dos recursos interpostos e
NEGO-LHES PROVIMENTO

mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno os recorrentes ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da condenação, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da
sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025